Tribunal: TJPA
Processo: 0013553-89.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 14, DA LEI 10.826/2003 ? 1. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDENCIA. Não restou demonstrado nos autos que o perigo ao bem jurídico do agente seria atual ou iminente, não sendo suficiente a mera alegação de temor de ser atacado por terceiros em virtude do local que se encontrava. 2. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIÁVEL. O juízo a quo aplicou a substituição de pena previsto no art. 44 do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: KLEY ANDERSON DO ROSARIO MACAMBIRA
ADVOGADO (A): ARMANDO AQUINO ARAUJO JUNIOR-OAB 14.403
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0013553-89.2015.8.14.0401
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 14, DA LEI 10.826/2003 - 1. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDENCIA.
Não restou demonstrado nos autos que o perigo ao bem jurídico do agente seria atual ou iminente, não sendo suficiente a mera alegação de temor de ser atacado por terceiros em virtude do local que se encontrava.
2. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIÁVEL
. O juízo
a quo
aplicou a substituição de pena previsto no art. 44 do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 28ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM N. 0013553-89.2015.8.14.0401
APELANTE: KLEY ANDERSON DO ROSARIO MACAMBIRA
ADVOGADO (A): ARMANDO AQUINO ARAUJO JUNIOR - OAB 14.403
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

KLEY ANDERSON DO ROSARIO MACAMBIRA,
por intermédio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra sentença proferida pelo MMº Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém.

Consta na denúncia que no dia 14 de junho de 2015, uma equipe da Polícia Militar em ronda ostensiva recebeu informação que um indivíduo que se encontrava em uma caminhonete branca, modelo Amarok, estaria vendendo ingressos bem como portava uma arma de fogo. Ao realizarem a abordagem do apelante foi encontrado no veículo uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 380 contendo 17 munições intactas. Por tal conduta foi incurso no art. 14 da Lei 10.826/2003.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade (fls.67/79)
julgou procedente a denúncia
, condenando o apelante a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003. A reprimenda foi substituída por duas penas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução.

Em
razões recusais
(fls.81/84) requer o reconhecimento da excludente de ilicitude do Estado de Necessidade, alternativamente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O
Ministério Público
(fls.86/87) requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A
Procuradoria de Justiça
(fls. 89/93) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude do Estado de Necessidade, alternativamente requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

No que tange ao pedido de reconhecimento da excludente de ilicitude do Estado de Necessidade, verifico que não assiste razão o apelante.

Em juízo (fls.45 - mídia) o apelante afirmou que ¿em virtude de alguns acontecimentos andava com segurança particular vez que arrecadava valores ao término do evento, como era domingo dispensou o segurança e ficou desconfortável para chama-lo vez que sairia com sua mulher e filhos. Foi arrecadar o dinheiro em um clube localizado na periferia e como estava com sua família e para proteger sua família e sua integridade levou a arma, não possuindo porte desta.¿

Para o reconhecimento do Estado de Necessidade é necessário prova inconteste do perigo real ou iminente, o que não é o presente caso, uma vez que, o apelante afirmou em seu depoimento
que levou a arma para proteger sua família haja vista que estava em um clube localizado da periferia,
confessando que tinha a arma mesmo não possuindo o porte.

Não restou demonstrado nos autos que o apelante praticou o crime para salvar a si ou a terceiro de perigo atual ou iminente que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, não se aplicando a excludente de ilicitude insculpida no art. 24 do CP. O fato de o apelante alegar que estava em clube localizado na periferia e que para proteger sua família levou a arma não é motivo idôneo para a caracterização da referida excludente de ilicitude

Ademais, sabe-se que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e assim sendo, as provas colacionadas aos autos são uníssonas e não deixam dúvida de que o acusado portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, inclusive com potencialidade lesiva demonstrada por Laudo Pericial. (fls.48/49)

Portanto, afasto a tese defensiva do reconhecimento da excludente de estado de necessidade e mantenho a condenação pelo crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, resta prejudicado tal pedido haja vista que o Juízo a quo em Sentença de fls. 67/70 já aplicou a referida substituição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 05 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

relatora